Tribunal: TCU
Processo: 041.576/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 342/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.576/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Gustavo Mesquita de Carvalho Santos (XXX.890.424-XX); Andre Jacson Messias (XXX.889.569-XX); Andre Luis Javoschy (XXX.803.849-XX); Andre Matheus Dias (XXX.495.109-XX); Andre Vicente Marques (XXX.353.954-XX); Andrea Ramos da Fonte Silva (XXX.158.478-XX); Andrea Ribeiro Saracuza Luz (XXX.076.027-XX); Andreia Sanches da Silva (XXX.707.031-XX); Andrey Dutra Prado (XXX.002.771-XX); Andreza Galindo Diniz Freitas (XXX.625.443-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.